Tribunal: TJBA
Processo: 8115079-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115079-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLEIDE DOS SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional de cobrança. A autora alegou não ter contratado os serviços de telefonia que originaram a dívida e a consequente inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência e a regularidade da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legitimidade do débito e da negativação do nome da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Contudo, tal inversão não exime a parte autora da produção de prova mínima de suas alegações.

4. A empresa ré comprovou a existência de relação contratual por meio de telas sistêmicas, faturas enviadas ao endereço da autora e, notadamente, pelo histórico de pagamentos de diversas faturas ao longo de anos e relatório de utilização efetiva da linha telefônica.

5. A alegação de fraude é inverossímil, pois a conduta da autora, que realizou o pagamento de faturas por longo período, é incompatível com a de quem desconhece a contratação, e se amolda à de uma consumidora que usufruiu do serviço e tornou-se inadimplente.

6. Comprovada a contratação, a prestação dos serviços e a inadimplência, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta a configuração de ato ilícito e do dever de indenizar.

7. A procedência do pedido reconvencional para cobrança do débito se impõe, dada a sua manifesta conexão com a ação principal e a competência da Vara de Relações de Consumo para seu julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Sem fixação de tese.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 343 e 373, II; Código Civil, art. 188, I.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o recurso manejado, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01